Tribunal: TJSP
Processo: 2028380-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA DO EXAME DENOMINADO 'TESTE MOLECULAR DE DNA POR SEQUENCIAMENTO COMPLETO' A PRETEXTO DE O PROCEDIMENTO NÃO ESTAR PREVISTO NO ROL DA ANS - EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DA AUTORA, QUE SUSPEITA DE DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 - F84.0) - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO À CONFIRMAÇÃO DA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA DO EXAME DENOMINADO 'TESTE MOLECULAR DE DNA POR SEQUENCIAMENTO COMPLETO' A PRETEXTO DE O PROCEDIMENTO NÃO ESTAR PREVISTO NO ROL DA ANS - EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DA AUTORA, QUE SUSPEITA DE DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 - F84.0) - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO À CONFIRMAÇÃO DA DOENÇA E DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NÃO EXCLUI A COBERTURA DA DOENÇA - NEGATIVA DE EXAME ASSOCIADOS À ENFERMIDADE COBERTA PELO PLANO QUE SE AFIGURA ABUSIVA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 96 DESTE E. TRIBUNAL - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO